Tribunal: TJSP
Processo: 2167780-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 626.307/SP, referente ao Plano Econômico Verão – Descabimento – Pedido de suspensão nacional dos processos em fase de conhecimento e em fase de execução que restou indeferido em aludido RE por não se mostrar indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONARIOS – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Preliminares de defesa e critérios para realização de cálculos - Matérias ainda não apreciadas – Não conhecimento.

Agravo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167780-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado IVAN LUIZ STRAZZACAPPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167780-67.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IVAN LUIZ STRAZZACAPPA
VOTO no 138.000
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite
processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento –
Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o
curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções
relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE
comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada,
revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento
de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
Suspensão
do
trâmite
processual com fulcro no RE no 626.307/SP, referente ao
Plano Econômico Verão
Descabimento
Pedido de
suspensão nacional dos processos em fase de conhecimento e
em fase de execução que restou indeferido em aludido RE por
não se mostrar indispensável para alcançar os objetivos
delineados no acordo coletivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONARIOS – Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança – Preliminares de defesa e critérios para realização
de cálculos - Matérias ainda não apreciadas – Não
conhecimento.
Agravo parcialmente conhecido e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que deu
provimento aos embargos para revogar a ordem de suspensão anteriormente proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167780-67.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 3/5
Sustenta o agravante, em síntese: suspensão do andamento do processo
com base no RE no 632.212; insuficiência do extrato bancário apresentado;
ilegitimidade ativa; incompetência territorial para o julgamento da lide; necessidade de
prévia liquidação da sentença; que os índices aplicáveis ao cálculo devem ser de
20,36% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989; que o marco inicial dos
juros de mora deve ser a intimação para pagamento na ação individual; descabimento de
aplicação de juros remuneratórios mensais; que a correção monetária somente pode
incidir pelos índices da caderneta de poupança; serem indevidos honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO.
De plano, fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos
do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi
proferida decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações,
cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo
de tal ocorrência, prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a
Corregedoria Geral da Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram
editar Comunicado Conjunto no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e
servidores, assim como a advogados, membros do Ministério Público, defensores
públicos e ao público em geral, que a ordem de suspensão versava tão somente aos
casos que envolvessem expurgos inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor
II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais
estivesse em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a
outros Planos Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual,
de todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167780-67.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 4/5
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, no dia 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar Mendes,
nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o
decreto de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da
revogação da medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o
cumprimento de sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o
que leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018,
do Código de Processo Civil.
No mais, todas as outras matérias trazidas no agravo não foram
analisadas pela decisão agravada, razão pela qual deixo de conhecê-las.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo e, na parte
conhecida, a ele NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167780-67.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 5/5
Relator